Tribunal: CARF
Processo: 10380.727959/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727959/2012-64
ACÓRDÃO
2002-009.454 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO ALVES BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de
especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus
dependentes, devidamente comprovados.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA São dedutíveis na Declaração de
Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art.
8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar parcial provimento para restabelecer a integralmente
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.454 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727959/2012-64
2
dedução com dependentes, com instrução e com pensão alimentícia e parcialmente a dedução
com despesas médicas no valor de R$604,44.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 23/30), resultante da revisão da Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2011 (ano 2010) (fls.
39/43).
A notificação tratou das deduções indevidas de dependente (R$ 3.616,56), de
despesas médicas (R$ 3.266,11), de pensão alimentícia (R$ 25.011,31) e de
instrução (R$ 4.786,84), todas por falta de comprovação (não atendeu à
intimação).
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 6.186,49,
acompanhado de multa de ofício e juros de mora, em detrimento do saldo de
Imposto a Restituir declarado de R$ 30,40.
A ciência da autuação ocorreu em 20/06/12 (fl. 31) e a impugnação foi
apresentada em 10/07/12 (fls. 2/3), acompanhada dos documentos às fls. 4/22.
Alega que é pagador de 2 pensões alimentícias no percentual de 50% de seu
salário, do plano de saúde Capesesd e da escola de seus 2 filhos menores,
conforme documentação anexa. Afirma que não recebeu as intimações
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.454 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727959/2012-64
3
supostamente a ele encaminhadas, vez que não existe entrega sistemática de
correspondência.
Tendo em vista o disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958/09, os documentos
apresentados e as questões de fato alegadas foram analisados pela Autoridade
Revisora, sendo lavrados Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (fls.
44/48), que mantiveram as glosas integralmente.
Cientificado (fl. 50), o Contribuinte não se manifestou posteriormente.

A 20a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
DEDUÇÕES. DEPENDENTE, INSTRUÇÃO E PENSÃO ALIMENTÍCIA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
As glosas devem ser mantidas, quando não comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIOS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, assim como sejam
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus
dependentes.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, em
apartada síntese que conforme comprovariam os documentos que junta, estaria demonstrado que
seus dependentes são seus filhos, as decisões judiciais referentes à pensões pagas e a correção de
das deduções realizadas.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.454 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727959/2012-64
4
Inicialmente, verifica-se que a decisão de piso afastou em parte a glosa de despesas
médicas considerando dedutível o valor referente às despesas médicas para as quais houve prova
de que se tratava de despesas do próprio contribuinte.
O litígio recai sobre as deduções indevidas de dependente, de gastos com instrução,
de parte das despesas médicas e de pensão alimentícia.
As certidões de nascimento de fls. 68 e 72 demonstram que Tatianny Bandeira
Barbosa e Francisco Alves Barbosa Filho são filhos do recorrente, devendo estão ser restabelecida
a dedução de dependentes relativas aos mesmos, assim, como a dedução de despesas com
instrução comprovadas pelos documentos de fls. 66 e 67 e as despesas médicas relativas a ambos
demonstrada no documento de fls. 20 no valor de R$604,44.
A glosa de despesas médicas restantes no valor de R$608,39 deve ser mantida uma
vez que somente são consideradas dedutíveis as despesas médicas próprias e de seus
dependentes, como dispõe o art. 80, II, do RIR/99 e Thais Justa Barbosa e Jacqueline Lima
Bandeira não constam de sua DAA de fls. 40 como suas dependentes.
Finalmente, quanto à pensão alimentícia a glosa foi mantida na decisão de piso com
os seguintes argumentos:
Como indicado na revisão do lançamento, o Contribuinte não apresentou a
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública fixando o
valor da pensão alimentícia, exigência essa contida no dispositivo acima.
Desta forma, a despeito da apresentação junto à impugnação dos comprovantes
de rendimentos que consignam retenções a título de pensão às 2 alimentandas
(fls. 15/18), não há como se restabelecer tais valores, uma vez que não
comprovada a obrigação de seu pagamento pelo Contribuinte e as suas condições
(beneficiários/valores/formas de pagamento/prazos).
Ocorre que junto a seu recurso o contribuinte trouxe aos autos cópia das decisões
judiciais de fls. 73/80 relativas às suas duas alimentandas Maria Vera e Maria da Conceição,
suprindo assim, o requisito ainda faltante, uma vez que o pagamento foi comprovado pelo
desconto em suas folhas de pagamento.
Ressalte-se, que os documentos apresentados podem ser na espécie conhecidos
com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em
sede impugnatória.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para restabelecer a integralmente dedução com dependentes, com instrução e
com pensão alimentícia e parcialmente a dedução com despesas médicas no valor de R$604,44.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.454 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727959/2012-64
5

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 88
DF CARF MF
Original